Tribunal: STJ
Processo: 5012450-27.2021.8.21.0022
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846139 - RS (2025/0031620-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: TATIANE TEIXEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARCUS CANEVER FRAGA - RS031472
SABRINA SANTOS DOS SANTOS - RS057564
AGRAVADO
: IRMAOS NUNES TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL ORLANDI BARENO - RS0063490
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 283 DO STF, POR ANALOGIA. VALE-PEDÁGIO.
EFETIVO PAGAMENTO NAS PRAÇAS DE PEDÁGIO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 83 DO STJ. ÔNUS DA PROVA DO
TRANSPORTADOR. REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7
DO
STJ.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n. 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento no sentido de
ser ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o
valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de
viagem contratada, bem como o respectivo pagamento, o que não
ocorreu na hipótese. Realizada tal comprovação, caberia ao
embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio. Incidência da
Súmula n. 83 do STJ.
3.
A
alteração
das
conclusões
do
acórdão
recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda,
o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA51415786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:43
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: dab93631-b277-4ff1-bc4b-8daa76500e44

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
07/10/2025
13/10/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51415786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:43
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: dab93631-b277-4ff1-bc4b-8daa76500e44

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846139 - RS (2025/0031620-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: TATIANE TEIXEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARCUS CANEVER FRAGA - RS031472
SABRINA SANTOS DOS SANTOS - RS057564
AGRAVADO
: IRMAOS NUNES TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL ORLANDI BARENO - RS0063490
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 283 DO STF, POR ANALOGIA. VALE-PEDÁGIO.
EFETIVO PAGAMENTO NAS PRAÇAS DE PEDÁGIO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 83 DO STJ. ÔNUS DA PROVA DO
TRANSPORTADOR. REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7
DO
STJ.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n. 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento no sentido de
ser ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o
valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de
viagem contratada, bem como o respectivo pagamento, o que não
ocorreu na hipótese. Realizada tal comprovação, caberia ao
embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio. Incidência da
Súmula n. 83 do STJ.
3.
A
alteração
das
conclusões
do
acórdão
recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda,
o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA51154366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:44
Código de Controle do Documento: 366bebe8-235a-4169-af08-c3bc9009ff61

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por TATIANE TEIXEIRA
DOS SANTOS (TATIANE) contra decisão que negou seguimento ao seu apelo nobre
anteriormente manejado.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 580/587).
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O recurso especial, amparado no art. 105, III, , da CF, foi interposto contra
a
acórdão do Tribunal estadual assim ementado:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
TRANSPORTE.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
VALE-PEDÁGIO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE PEDÁGIOS,
BEM COMO DOS VALORES EVENTUALMENTE DESPENDIDOS,
PELA AUTORA, NO CUMPRIMENTO DOS CONTRATOS DE
TRANSPORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA DE
DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (e-STJ, fl. 364).

Nas razões do seu inconformismo, TATIANE alegou ofensa aos arts. 2o, 3o
e 8o da Lei n. 10.209/2001, 374, II, e 389 do NCPC. Sustentou que (1) é cobrada a
indenização pelo dobro do frete, porque o agravado descumpriu seu dever legal de
antecipar o vale-pedágio em relação ao frete em modelo próprio e não porque teve
despesas com pedágios em decorrência do trânsito por rodovia pedagiada; (2) a ação
de ressarcimento, uma vez que se debate o direito que o transportador tem de ser
indenizado pelo dobro dos valores dos fretes, em virtude de o agravado não lhe ter
fornecido, em modelo próprio, o vale-pedágio de forma antecipada; (3) o valor do vale-
pedágio não integra aquele do frete; e (4) o agravado confessou que tinha ciência da
existência de pedágios no momento da contratação do frete, tendo alegado, nessa
oportunidade, que cumpriu sua obrigação legal, o que torna incontroversa a existência
de praças de pedágio nas rodovias transitadas.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 477-483).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.
Da alegada afronta aos arts. 374, II e 389 do NCPC
TATIANE alegou ofensa aos arts. 374, II e 389 do NCPC. Sustentou que o
agravado confessou que tinha ciência da existência de pedágios no momento da
contratação do frete, tendo alegado, nessa oportunidade, que cumpriu sua obrigação
Documento eletrônico VDA51154366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:44
Código de Controle do Documento: 366bebe8-235a-4169-af08-c3bc9009ff61

legal, o que torna incontroversa a existência de praças de pedágio nas rodovias
transitadas.
Sobre o tema, a Corte local consignou:
A teor do entendimento jurisprudencial do STJ citado na decisão
agravada e do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia
ao agravante interno comprovar as quantias pagas aos pedágios nas
rotas percorridas, ônus probatório que não se desincumbiu a contento. ​
Por outro lado, é ônus do embarcador comprovar o adiantamento do
vale-pedágio.
No caso, não restou demonstrado pela recorrente as despesas com
pedágios nas rotas de execução dos contratos de transporte firmados
entre as partes.
Aqui, afirma que a recorrida confessou não ter adiantado o vale
pedágio em modelo próprio e, por conta disto, desincumbiu-se do ônus
probatório relativo a comprovação das despesas com pedágio.
Entretanto, esta Corte tem entendido que somente fará jus à
indenização prevista na Lei no 10.209/01, o transportador que
comprovar as despesas com pedágio na execução do contrato de
transporte, situação que endejaria, ai sim, a comprovação pelo
embarcador do adiantamento do vale pedágio.
Tal entendimento decorre do fato de que não há previsão nos
contratos de afretamento sobre a rota de entrega a ser seguida pelo
transportador, tampouco está consignada a existência de pedágios
nos trechos percorridos.
Ou seja, transitando por rotas sem a existência de praças de pedágio,
torna-se desnecessária o adiantamento de valores para este fim.
E esta circunstância somente será passível de análise quando o
transportador comprovar, como referido, que efetivamente houveram
despesas com pedágios nas rotas percorridas.
Ocorre que a agravante não trouxe nenhum comprovante de
pagamento dos pedágios pelos quais alega ter passado na execução
do transporte das cargas, em atenção ao ônus probatório fixado pela
Corte Superior.
Esta é a razão pela qual, ausente a comprovação de despesas com
pedágio na execução dos contratos, o autor não se desincumbe de
seu ônus probatório e a improcedência da ação é medida de rigor, nos
termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. comprovação
pelo embarcador do adiantamento do vale pedágio (e-STJ, fls. 361
/362).

Nessa linha, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul concluiu que cabe
ao transportador o ônus de comprovar as despesas com pedágio na execução do
contrato de transporte.
Ficou destacado que tal entendimento decorre do fato de que não há
previsão nos contratos de afretamento sobre a rota de entrega a ser seguida pelo
transportado, tampouco fica consignada a existência de pedágios nos trechos
percorridos e, por isso, caso o percurso ocorra por rotas sem a existência de praças de
pedágio, torna-se desnecessário o adiantamento de valores para tal fim.
Documento eletrônico VDA51154366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:44
Código de Controle do Documento: 366bebe8-235a-4169-af08-c3bc9009ff61

No entanto, TATIANE limitou-se a asseverar que o agravado confessou que
tinha ciência da existência de pedágios no momento da contratação do frete, tendo
alegado, nessa oportunidade, que cumpriu sua obrigação legal, o que torna
incontroversa a existência de praças de pedágio nas rodovias transitadas.
Dessa forma, constatou-se que ADVOGADOS ASSOCIADOS deixou de
atacar esses fundamentos autônomos e suficientes para manter o julgado, o que atrai
a incidência da Súmula n. 283 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
.
suficiente e o recurso não abrange todos eles
A propósito, confiram-se os julgados:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL
C/C
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO.
FIOPREV.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
DESLIGAMENTO
DO
PLANO.
RESGATE
DAS
CONTRIBUIÇÕES
DE
FORMA
INTEGRAL.
PRAZO
PRESCRICIONAL
VINTENÁRIO.
PRECEDENTES.
AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na
medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a
questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir
julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação
jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de
que "a prescrição da ação de cobrança de parcelas devidas por planos
de previdência privada é quinquenal, nos termos do enunciado n. 291
da Súmula do STJ, mas, em se tratando de pleito de restituição de
contribuições pagas indevidamente, como ocorre no caso concreto,
uma vez configurada relação obrigacional de natureza pessoal, incide
a prescrição vintenária, prevista no art. 177 do CC/1916, vigente à
época dos fatos" (AgRg no REsp 1.285.643/DF, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
).
16/05/2013
29/05/2013
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual
atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação
quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no
acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal
Federal.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.757.140/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
Turma, j.
, DJe

9/8/2021
31/8/2021 – sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO
CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
JUROS
MORATÓRIOS.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO.
SÚMULA
No
283/STF.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS. MULTA. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. CABIMENTO.
Documento eletrônico VDA51154366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:44
Código de Controle do Documento: 366bebe8-235a-4169-af08-c3bc9009ff61

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. A ausência de impugnação de fundamento suficiente do acórdão
recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o
enunciado da Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal.
3. Tendo o Tribunal de origem vislumbrado o caráter protelatório dos
embargos opostos, não há falar em ofensa ou negativa de vigência ao
mencionado art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, mas em seu fiel
cumprimento. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1.807.948/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, j.
, DJe

4/5/2020
7/5/2020 – sem destaque no
original)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
NÃO CONFIGURADAS. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 3.
NULIDADE DA CITAÇÃO. AFASTAMENTO. CARTA RECEBIDA POR
PESSOA
REPRESENTANTE
DA
EMPRESA.
TEORIA
DA
APARÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 4.
PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE
ATOS
EXPROPRIATÓRIOS.
SÚMULA
83/STJ.
5.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma
fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde
da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
2. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão
recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal.
3. De fato, a jurisprudência consolidada desta Corte se firmou no
sentido de considerar válida a citação/intimação de pessoa jurídica
recebida por quem se apresenta como representante legal da
empresa, sem nenhuma ressalva sobre a inexistência de poderes para
representar em juízo.
3.1. A modificação do entendimento consignado pelo TJDFT (acerca
do fato de que foram atendidas todas as formalidades com a entrega
da carta intimatória no estabelecimento comercial da primeira
recorrente e que todos foram devidamente citados na execução
originária) demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto
fático-probatório do feito, o que não se admite nesta instância
extraordinária, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
4. Em relação à suspensão do feito, impende registrar que, nos termos
da jurisprudência desta Corte, não se suspende o processo, em razão
do deferimento do processamento da recuperação judicial, quando não
Documento eletrônico VDA51154366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:44
Código de Controle do Documento: 366bebe8-235a-4169-af08-c3bc9009ff61

se constata a possibilidade de atos expropriatórios, como no presente
caso.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.521.319/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
, DJe

30/3/2020
6/4/2020 – sem
destaque no original)

Quanto ao alegado direito de receber indenização pelo dobro do valor do
frete
TATIANE alegou ofensa aos arts. 2o, 3o e 8o da Lei n. 10.209/2001.
Sustentou que (1) é cobrada a indenização pelo dobro do frete, porque o agravado
descumpriu seu dever legal de antecipar o vale pedágio em relação ao frete em
modelo próprio e não porque teve despesas com pedágios em decorrência do trânsito
por rodovia pedagiada; (2) a ação de ressarcimento, uma vez que se debate o direito
que o transportador tem de ser indenizado pelo dobro dos valores dos fretes, em
virtude de o agravado não lhe ter fornecido, em modelo próprio, o vale-pedágio de
forma antecipada; e (3) o valor do vale pedágio não integra àquele do frete.
A esse respeito, a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento, em
consonância com o posicionamento do Tribunal estadual, no sentido de ser ônus do
transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as
praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo
pagamento, o que não ocorreu na hipótese.
Nesse sentido, realizada tal comprovação, caberia ao embarcador
demonstrar ter adiantado o vale-pedágio. Incide, ao caso, a Súmula n. 83 do STJ.
Ilustrativamente:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS
MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
VALE-PEDÁGIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS
CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação indenizatória por danos materiais.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do
CPC.
3. A jurisprudência do STJ se posiciona no sentido de que "é ônus do
transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido
em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem
contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal
comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-
pedágio" (REsp n. 2.043.327/RS, Terceira Turma, DJe de
).
13/11/2023
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA51154366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:44
Código de Controle do Documento: 366bebe8-235a-4169-af08-c3bc9009ff61

(AgInt no AREsp n. 2.737.493/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de

9/6/2025
12/6/2025 – sem
destaque no original)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
VALE-PEDÁGIO.
ÔNUS
DA
PROVA.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 7/STJ.
1. Cabe ao transportador o ônus de comprovar a exclusividade do
transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes
na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da
inexistência de comprovação do pagamento do pedágio demandaria o
reexame fático-probatório dos autos, a atrair o óbice na Súmula no 7
/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(AREsp n. 2.682.913/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de

19/5/2025
23/5/2025 – sem
destaque no original)

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
VALE-PEDÁGIO.
INDENIZAÇÃO.
EFETIVO
PAGAMENTO NAS PRAÇAS DE PEDÁGIO. ÔNUS DA PROVA DO
TRANSPORTADOR. ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO. ÔNUS
PROBATÓRIO
DO
EMBARCADOR.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. A inexistência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por
analogia, o óbice da Súmula 283/STF. Caso no qual é inviável o
conhecimento da tese de supressão de instância, pela ausência de
impugnação do fundamento da causa madura para pronto julgamento
do mérito em caso de afastamento da prescrição.
2. Conforme entendimento desta Corte Superior, "cabe ao
transportador demonstrar a exclusividade do transporte, o valor devido
nas praças de pedágio existentes na rota e o efetivo pagamento do
pedágio, competindo ao embarcador, caso comprovado o fato
constitutivo do direito pelo transportador, demonstrar a antecipação do
vale-pedágio" (AgInt no AREsp 2.117.525/RS, Relator Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
21/8/2023
).
23/8/2023
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.108.944/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de

16/12/2024
20/12/2024 – sem destaque
no original)

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
PARTE AUTORA.
1. A alegação de afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC, de forma
genérica, sem a efetiva demonstração de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no aresto recorrido, impede o
conhecimento do recurso especial ante a deficiência na
fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA51154366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:44
Código de Controle do Documento: 366bebe8-235a-4169-af08-c3bc9009ff61

2. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo
Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto
não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento.
Incidência da Súmula 211 do STJ. 2.1. Não há contradição em se
afastar a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15 e, ao
mesmo tempo, não conhecer do mérito da demanda por ausência de
prequestionamento,
desde
que
o
acórdão
recorrido
esteja
adequadamente fundamentado.
3. De acordo com a jurisprudência desta E. Corte, "em observância ao
art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador
comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as
praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como
o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao
embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio" (REsp n.
2.043.327/RS, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
). Hipótese em que a Corte
7/11/2023
13/11/2023
local, dadas as particularidades da causa, consignou que o autor
/recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, razão pela
qual não faz jus à indenização pleiteada. Incidência das Súmulas 83 e
7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.157.381/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de

25/11/2024
29/11/2024 – sem destaque
no original)

Nesse contexto, o Tribunal estadual, soberano na análise do contexto fático-
probatório, conforme acima transcrito, assentou que o agravante/transportador não se
desincumbiu do seu ônus probatório, pois não logrou demonstrar as despesas com
pedágio na execução do contrato de transporte.
Por isso, conforme se nota, o TJRS assim decidiu com amparo no contexto
fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o consequente
acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o reexame das
provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n.
7 do STJ.
A propósito, confira-se o precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VALE-PEDÁGIO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO
DIREITO
DO
AUTOR.
MODIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme a orientação desta Corte Superior, "em observância ao
art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador
comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as
praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como
o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao
embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio" (REsp n.
2.043.327/RS, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
).
7/11/2023
13/11/2023
Documento eletrônico VDA51154366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:44
Código de Controle do Documento: 366bebe8-235a-4169-af08-c3bc9009ff61

2. O acórdão do Tribunal de origem constatou que a recorrente não
comprovou os fatos constitutivos de seu direito, tendo em vista que
não houve a "demonstração da rota percorrida e das praças de
pedágio, específicas, pelas quais teria passado no transcurso do
trajeto".
3. Para reverter a conclusão do Tribunal de origem quanto à ausência
de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, é
imprescindível o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
pretensão incompatível com o rito do recurso especial, em razão do
óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.495.915/RS, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
16/9/2024

18/9/2024 – sem destaque no original)

Nessas condições,
do agravo para
em parte do
CONHEÇO
CONHECER
recurso especial, e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Considerando a aplicabilidade do NCPC, MAJORO em 4% o valor dos
honorários advocatícios anteriormente fixados em desfavor de TATIANE, nos termos
do art. 85, §§ 2o e 11, do NCPC, observada a justiça gratuita.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do NCPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51154366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:44
Código de Controle do Documento: 366bebe8-235a-4169-af08-c3bc9009ff61

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.846.139 / RS
Número Registro: 2025/0031620-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50124502720218210022
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TATIANE TEIXEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS : MARCUS CANEVER FRAGA - RS031472
SABRINA SANTOS DOS SANTOS - RS057564
AGRAVADO
: IRMAOS NUNES TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL ORLANDI BARENO - RS0063490
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51384340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:46
Código de Controle do Documento: a88882ad-5fb2-4e1c-aa7a-27486069eaf2

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:46
Código de Controle do Documento: a88882ad-5fb2-4e1c-aa7a-27486069eaf2